Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
I – A alegação de que o advogado do agravante não teve acesso ao PJE para apresentar a sua defesa não ficou devidamente demonstrada.
II – O requerimento de gratuidade de justiça formulado no bojo da objeção de pré-executividade, não obstante a interposição de embargos de declaração, não foi apreciado. Nesse contexto, é inarredável a conclusão de que a prestação jurisdicional não foi suficientemente prestada.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.